Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-82.2022.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000884-82.2022.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 453.520.201-00 (EMBARGANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 1000884-82.2022.8.11.0026

EMBARGANTE:
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luzia de Carvalho Ribeiro contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, que deu provimento à apelação interposta por Banco Bradesco S.A., reformando sentença que reconhecia a inexistência de débito e condenava a instituição financeira ao pagamento de danos morais. A embargante alegou omissão quanto à análise da natureza jurídica do contrato celebrado, sustentando que foi induzida em erro ao crer estar contratando empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Requereu o reconhecimento da nulidade do contrato e a devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de se manifestar sobre a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes, a validade do consentimento da consumidora e a eventual prestação inadequada de informações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no acórdão impugnado.

O colegiado analisou expressamente a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito com RMC, reconhecendo a validade da contratação com base nos documentos juntados aos autos, que evidenciam a ciência da parte autora quanto à modalidade contratual.

A ausência de vício de consentimento ou demonstração eficaz de erro na contratação inviabiliza o reconhecimento da nulidade do contrato, conforme reiterada jurisprudência da Câmara julgadora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco impõem ao julgador o dever de se manifestar sobre todas as teses das partes, desde que a fundamentação esteja clara e suficiente (CPC, art. 489, §1o, IV).

A pretensão da embargante constitui tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem que se verifique omissão ou outro vício a justificar a alteração do julgado, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão debatida, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

A validade de contrato de cartão de crédito com RMC não pode ser afastada sem demonstração robusta de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1o, IV; CDC, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL No 1000884-82.2022.8.11.0026

EMBARGANTE:
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUZIA DE CARVALHO RIBEIRO
em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A., reformando a sentença de primeiro grau nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de se manifestar acerca da natureza jurídica da contratação entabulada entre as partes, aduzindo que não houve clara ciência de que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo induzida em erro ao contratar crente tratar-se de empréstimo consignado convencional.

Sustenta, ainda, que não teria havido prestação adequada das informações essenciais ao contrato, o que comprometeria sua validade, especialmente por se tratar de consumidora hipossuficiente.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade do contrato, com restituição em dobro dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no v. acórdão recorrido.

A questão relativa à natureza jurídica da contratação foi devidamente apreciada pelo colegiado, que, inclusive, considerou suficientes os elementos constantes nos autos para aferir a regularidade do contrato celebrado e a plena ciência da parte autora quanto à modalidade contratual aderida, nos termos do entendimento reiterado desta Câmara, o qual não reconhece, por si só, a nulidade de contratos de cartão consignado sem prova robusta de vício de consentimento ou de inexistência de manifestação volitiva.

O voto condutor do acórdão embargado evidenciou que não houve demonstração eficaz de que a autora fora compelida ou ludibriada ao contratar o serviço de crédito, tendo sido valorados os documentos apresentados, inclusive as telas de sistema que indicam anuência e ativação da operação.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão judicial, tampouco à manifestação sobre todas as teses aventadas pelas partes, bastando que o julgador fundamente, de forma clara, sua convicção, nos moldes do art. 489, §1o, do CPC.

A tentativa da parte embargante de rediscutir o julgamento da apelação, sob a roupagem de omissão, não encontra amparo na legislação processual, por configurar manifesta inadmissão.

Ressalte-se que, ainda que se tratasse de hipótese de omissão, a atribuíção de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente seria possível quando o suprimento do vício resultasse, logicamente, na modificação do julgado, o que não se verifica no presente caso, diante da inexistência de vício ou falha que comprometa a inteireza do decisum.

À luz do que dispõe o art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, a decisão judicial está suficientemente fundamentada quando alicerçada em jurisprudência consolidada do tribunal, razão pela qual a insistência em teses já devidamente enfrentadas, apenas revela a pretensão recursal de reexame da causa, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o v. acórdão recorrido por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025